Tribunal: TJES
Processo: 5002919-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988, STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA ALIADA À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO AO DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA O DESLINDE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não houve o exame da (in)aplicabilidade do regramento do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos por ocasião do saneamento do processo, não obstante ter sido ventilado em sede de Contestação, tendo o juízo de origem indicado inclusive que o ônus da prova é da autora/agravada, motivo pelo qual, para não incorrer em supressão de instância, não deve ser apreciado nesta seara recursal.

2.
Para identificação do termo inicial do prazo prescricional deve ser observada a teoria da
actio nata
aliada à ciência inequívoca do ato lesivo ao direito subjetivo do autor, conforme entendimento sedimentado do C. STJ. Precedente.

3.
Especificamente sobre indenização por erro médico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.”. Precedente.

4.
Na hipótese vertente, da narrativa da petição inicial nos autos de origem depreende-se que a pretensão indenizatória está embasada no suposto dano causado por uma sequência de procedimentos médicos, sendo o último realizado em 10/08/2017 (ficha de atendimento - internação juntada aos autos de origem). E, mesmo que fosse considerado como termo inicial a data da última internação como ciência da incapacidade, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1º-C da Lei nº 9.494/97, já que a ação foi ajuizada em 29/04/2019.

5.
Relativamente à ausência de deferimento da produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, do mesmo modo, não merece acolhida, uma vez que para o deslinde da controvérsia posta indicada nos pontos controvertidos fixados no saneamento é desnecessária a produção de prova oral, pois a configuração do erro médico apenas pode ser provada por meio de exame pericial, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002919-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADO: HELENA DE FATIMA SANTANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988, STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA ALIADA À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO LESIVO AO DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL PARA O DESLINDE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não houve o exame da (in)aplicabilidade do regramento do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos por ocasião do saneamento do processo, não obstante ter sido ventilado em sede de Contestação, tendo o juízo de origem indicado inclusive que o ônus da prova é da autora/agravada, motivo pelo qual, para não incorrer em supressão de instância, não deve ser apreciado nesta seara recursal.

2.
Para identificação do termo inicial do prazo prescricional deve ser observada a teoria da
actio nata
aliada à ciência inequívoca do ato lesivo ao direito subjetivo do autor, conforme entendimento sedimentado do C. STJ. Precedente.

3.
Especificamente sobre indenização por erro médico, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.”. Precedente.

4.
Na hipótese vertente, da narrativa da petição inicial nos autos de origem depreende-se que a pretensão indenizatória está embasada no suposto dano causado por uma sequência de procedimentos médicos, sendo o último realizado em 10/08/2017 (ficha de atendimento - internação juntada aos autos de origem). E, mesmo que fosse considerado como termo inicial a data da última internação como ciência da incapacidade, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1º-C da Lei nº 9.494/97, já que a ação foi ajuizada em 29/04/2019.

5.
Relativamente à ausência de deferimento da produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, do mesmo modo, não merece acolhida, uma vez que para o deslinde da controvérsia posta indicada nos pontos controvertidos fixados no saneamento é desnecessária a produção de prova oral, pois a configuração do erro médico apenas pode ser provada por meio de exame pericial, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002919-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO SOCIAL RURAL DE COLATINA

AGRAVADA:
HELENA DE FATIMA SANTANA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme narrado, trata-se
de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO SOCIAL RURAL DE COLATINA
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES na
ação indenizatória nº 0000990-90.2019.8.08.0045
ajuizada por HELENA DE FATIMA SANTANA, que excluiu o Estado do Espírito Santo do polo passivo e rejeitou a prejudicial de prescrição.

Em suas razões recursais, alega a agravante que a agravada recebeu atendimento do nosocômio Hospital Maternidade São José e dos médicos que ali prestam serviços, sem qualquer custo, ou realização de pagamento direto/indireto, de modo que tal condição afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois inexiste relação de consumo entre as partes em atendimento de saúde prestado pelo Sistema Único de Saúde.

Aduz que a agravada usufruiu de serviço público “uti universi”, que o Estado põe à disposição de toda a coletividade, custeado por recursos arrecadados pelos tributos federais, estaduais e municipais.

Sustenta que como a demanda somente foi ajuizada em 29 de abril de 2019 e o suposto erro médico alegado pela Agravada se deu em 03 de setembro de 2014 - procedimento cirúrgico realizado pelo Dr. Flávio Gera - decorreram quase cinco anos entre o suposto dano e o oferecimento da ação, ultrapassado o prazo trienal previsto no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil.

Argumenta que a decisão agravada não deferiu a oitiva de testemunhas, os profissionais médicos que atenderam a paciente, que possui o escopo de apurar o quadro clínico apresentado à época dos fatos, destacando toda a assistência prestada, procedimentos realizados e as condutas empreendidas, mediante conhecimentos técnicos.

Diante do exposto, requereu a atribuição de efeito suspensivo recursal,
e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de produção de prova oral, e para declarar a prescrição.

Pois bem, analisando detidamente os autos,
não
vislumbro embasamento para modificar o entendimento exarado pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo recursal.

Inicialmente,
aplicando-se o entendimento exarado no Tema 988, do STJ (
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.) deve ser conhecido o recurso.

No tocante
à inaplicabilidade do regramento do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, em que pese ter sido ventilada em sede de Contestação, não houve apreciação pelo Juízo de origem por ocasião do saneamento do processo, tendo indicado inclusive que o
ônus da prova é da autora
, motivo pelo qual, para não incorrer em supressão de instância, não deve ser apreciado nesta seara recursal.

Quanto à prescrição da pretensão, para verificar o termo inicial do prazo prescricional deve ser observada a teoria da
actio nata
aliada à ciência inequívoca do ato lesivo ao direito subjetivo do autor, conforme entendimento sedimentado do C. STJ:
o curso do prazo prescricional do direito de reclamar se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata.
(AgInt no AREsp n. 1.741.512/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.)

Assim sendo, necessário examinar as particularidades do caso em julgamento sobre os seguintes aspectos: a) qual o direito subjetivo em discussão; b) qual o momento em que foi violado; c) quando o titular teve ciência inequívoca acerca de sua existência e da extensão de suas consequências.

Precisamente sobre
indenização por erro médico
, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade.” (AgInt no REsp n. 1.616.060/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

No caso dos autos, infere-se da narrativa da petição inicial na origem que a pretensão indenizatória está embasada no suposto dano causado por uma sequência de procedimentos médicos, sendo o último realizado em 10/08/2017 (ficha de atendimento - internação à fl. 53 dos autos de origem).

Assim,

mesmo que fosse considerado como termo inicial a data da última internação como ciência da incapacidade, não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 1º-C da Lei nº 9.494/97, já que a ação foi ajuizada em 29/04/2019.

Por derradeiro, relativamente à ausência de deferimento da produção de prova oral consistente na oitiva de testemunhas, do mesmo modo, não merece acolhida, uma vez que para o deslinde da controvérsia posta indicada nos pontos controvertidos fixados no saneamento é desnecessária a produção de prova oral, pois a configuração do erro médico apenas pode ser provada por meio de exame pericial, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões